Tribunal: TJSP
Processo: 1013788-56.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Comissão de Permanência. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Admitida sua exigência desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da súmula 472 do STJ. Abusividade caracterizada. Taxa de juros remuneratórios que deverá se limitar àquela prevista em contrato para o período de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Comissão de Permanência. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Admitida sua exigência desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da súmula 472 do STJ. Abusividade caracterizada. Taxa de juros remuneratórios que deverá se limitar àquela prevista em contrato para o período de normalidade. Afastada a cobrança de juros de mora e multa, sob pena de incidir em bis in idem. Restituição dos valores devida, de forma simples, porquanto não comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do código de defesa do consumidor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013788-56.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado REINALDO CESAR GUSMÃO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
2
Apelação no 1013788-56.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo - Foro Regional da Penha de França
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Reinaldo César Gusmão
Juiz de Direito: Álvaro Luiz Valery Mirra
Voto no 38.970
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Comissão de Permanência. Impossibilidade de
cumulação com outros encargos. Admitida sua exigência
desde
que
não ultrapasse a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios. Inteligência da súmula 472 do
STJ.
Abusividade
caracterizada.
Taxa
de
juros
remuneratórios que deverá se limitar àquela prevista em
contrato para o período de normalidade. Afastada a
cobrança de juros de mora e multa, sob pena de incidir em
bis in idem. Restituição dos valores devida, de forma
simples, porquanto não comprovada má-fé da instituição
financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
código de defesa do consumidor.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 142/148) interposto contra a r.
sentença (fls. 123/129) que, reconhecendo a abusividade da cobrança de comissão de
permanência, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em embargos à execução
opostos por Reinaldo César Gusmão na execução de título extrajudicial que lhe move o
Banco do Brasil S/A, conforme se depreende da parte dispositiva, a seguir transcrita:
Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os embargos à execução para o fim de
determinar a redução da execução ao quantum compatível
com o título executivo, na forma acima estabelecida. Tendo
em vista que embargantes e embargado são em parte
vencedores e vencidos na causa, distribuo entre eles as
custas e despesas processuais, na proporção de 50% para
cada. Condeno o embargado ao pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
3
do Dr. Curador Especial que fixo em 10% sobre a
diferença entre o valor cobrado e o valor efetivamente
devido pelo embargante. Condeno o embargante ao
pagamento dos honorários dos advogados do embargado
que fixo em 10% sobre o valor efetivamente devido.
P.R.I.C.
Em suas razões recursais, pugna a instituição financeira embargada pela
reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade da cobrança de comissão
de permanência no contrato firmado entre as partes (fls. 142/148).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 155/157).
Atribuído à causa o valor de R$ 217.605,16 (duzentos e dezessete mil,
seiscentos e cinco reais e dezesseis centavos), em 21/11/2017.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada na Cédula
de Crédito Bancário no 026.416.327, emitida em 06/10/2015, no valor original de R$
174.734,87 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete
centavos). Pugna, o embargante, pela improcedência da execução, por negativa geral, nos
termos do artigo 314, do Código de Processo Civil (fls. 01 e 02).
Recebidos os embargos sem efeito suspensivo (fl. 92).
Apresentada impugnação pela instituição financeira, na qual requereu
preliminarmente a rejeição liminar dos embargos devido à ausência dos requisitos
específicos de admissibilidade e, no mérito, asseverou, em suma, a legalidade dos termos
do contrato e a inexistência de excesso de execução (fls. 99/112).
Proferida sentença que, considerando abusiva a cobrança de comissão de
permanência no caso, julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à
execução (fls. 123/129).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, sendo os fundamentos bem deduzidos
pela r. sentença inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
4
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que, no que
toca aos encargos previstos para o período de inadimplência, a jurisprudência consolidada
na Segunda Seção do E. STJ, invocada em diversos precedentes desta 38a Câmara de
Direito Privado, inclina-se no sentido de que, nas obrigações financeiras contraídas junto às
instituições financeiras e instrumentalizadas através de contrato público ou particular e
cédulas de crédito bancário (CCB), é permitida a cobrança da comissão de permanência,
durante a inadimplência, ou seja, a partir do vencimento até o seu efetivo pagamento,
vedada, no entanto, a incidência de quaisquer outros encargos, seja de natureza
remuneratória ou moratória [Recursos Repetitivos: REsp 1.058.114, Rel. Min. Nancy
Andrighi (vencida) e REsp 1.063.343, Rel. Min. Nancy Andrighi (vencida)].
Tal entendimento foi consagrado na Súmula 472:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
O Superior Tribunal de Justiça assentou ser possível a cobrança de
comissão de permanência sem exceder, todavia, os juros remuneratórios, os juros
moratórios e a multa. Desse modo, quando o valor da comissão de permanência for
superior, deve-se decotar o excesso (REsp 834.968/RS).
A propósito, o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
5
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO -
SÚMULA
382/STJ
-
RECONHECIMENTO
DE
ABUSIVIDADE - SÚMULA 7/STJ - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA - SÚMULA 294/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.(...) 3.- É
admitida a cobrança da comissão de permanência no
período da inadimplência nos contratos bancários, à
taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada
de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para
a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual.(...) 5.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 275.869/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/04/2013, DJe 02/05/2013).
Na hipótese, na CCB (fl. 12) há previsão da cobrança de comissão de
permanência à taxa de juros do mercado prevista para o dia do pagamento, cumulada com
juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 2%, o que não se pode admitir, sendo
mister glosar o excesso.
Como bem fixado pela magistrada de primeira instancia, a taxa de juros
remuneratórios a ser aplicada no período de inadimplência deve corresponder apenas à
prevista no contrato para o período de normalidade (2,41% ao mês), e não à taxa de
mercado para o dia do pagamento.
A multa e os juros de mora devem ser afastados, sob pena de incorrer em
bis in idem.
Logo, exigível a comissão de permanência, porque pactuada, mas que não
poderá ser cumulada com outros encargos, nem ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios com os moratórios previstos no contrato.
Eventual crédito deverá ser apurado em liquidação de sentença, com
atualização monetária a partir de cada desembolso, mais juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação, cuja restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, porquanto a
aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé
do credor, o que não se verifica neste caso.
Transcreve-se, por oportuno, parte da sentença atacada:
No que concerne aos encargos moratórios, porém, a
situação é diversa, assistindo razão aos embargantes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
6
seu inconformismo. Isso porque o contrato prevê, para a
hipótese de inadimplemento, a incidência de comissão de
permanência à taxa de mercado, acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (fls. 12). Observe-
se que, segundo se tem entendido, a cobrança de comissão
de permanência somente se admite à taxa mensal de juros
do próprio contrato, sem possibilidade, ainda, de
cumulação com a multa contratual e os juros moratórios.
Conforme orientação firmada pela 14a Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em
acórdão relatado pelo eminente Desembargador Thiago de
Siqueira: “A cobrança da comissão de permanência é
cabível, em princípio, desde que prevista em contrato, tal
como ocorre na hipótese vigente, o que encontra amparo
legal na Lei n. 4.595/64 e nas Resoluções ns. 1.129 e
1.572/89 do Banco Central do Brasil. É certo, entretanto,
que de acordo com a Súmula n. 294 do E. Superior
Tribunal de Justiça, que também considera legítima a
pactuação desse encargo, sua cobrança deve ser limitada à
taxa de juros prevista no contrato. Referida súmula
encontra-se assim ementada: 'Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central
do Brasil, limitada à taxa do contrato' (grifo nosso). Da
mesma forma, orienta-se a jurisprudência de mencionado
Tribunal no sentido de que 'É válida a comissão de
permanência após o vencimento da dívida, desde que não
cumulada com juros remuneratórios, multa contratual,
juros moratórios e/ou correção monetária' (STJ, AgRg no
REsp 633373/RS, Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
18.08.2005, DJ 12.09.2005, p. 322). Isto, ademais, se
confirma pelos termos da Resolução n. 1.129 do Banco
Central do Brasil, cuja cópia foi juntada nestes autos pelo
apelado (fls.), eis que citada resolução assim dispõe nos
seus itens I e II: 'I - Facultar aos bancos comerciais, bancos
de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas
econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito,
financiamento
e
investimento
e
sociedades
de
arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia
de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos,
além dos juros de mora na forma da legislação em vigor,
'comissão de permanência, que será calculada às taxas
pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia
do pagamento'. 'II - Além dos encargos previstos no item
anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
7
quantias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos'
(grifo nosso). Em face disso, é de se permitir a cobrança da
comissão de permanência estabelecida no contrato em
questão, até a data do efetivo pagamento da dívida vencida,
limitada, contudo, à taxa de juros remuneratórios pactuada,
conforme acima apontado, devendo ser afastada, outrossim,
a sua cobrança cumulativa com os demais encargos
moratórios previstos neste contrato, vale dizer, juros de
mora e multa contratual. Da mesma forma, em razão do
que já foi acima exposto, deve ser afastada, igualmente, a
cobrança
da
comissão
de
permanência
de forma
capitalizada, mensalmente.” (TJSP - 14a Câmara de Direito
Privado - Ap. Cív. n. 991.05.035647-0 - j. 29.09.2010 - rel.
Des. Thiago de Siqueira). Como se vê, abusivas se
mostram, efetivamente, a cláusula contratual que prevê,
para a hipótese de atraso no pagamento das parcelas, a
cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado,
cumulada com juros de mora de 1% e multa de 2%, bem
como a cobrança realizada com amparo nesses encargos.
Daí o cabimento da limitação dos encargos do
inadimplemento aos juros remuneratórios de 2,41%,
incidente mensalmente, excluída a possibilidade de
cobrança cumulativa de juros moratórios de 1% ao mês e
multa de 2%. Anote-se que a limitação dos encargos que
ora se admite não retira os predicados da liquidez, certeza
e exigibilidade da obrigação, bastando mero cálculo
aritmético para chegar ao quantum devido. Portanto,
considerando o demonstrativo do débito apresentado nos
autos da execução, impõe-se, de fato, reconhecer a
ocorrência de excesso de execução, à luz do previsto no
título, impondo-se a redução da cobrança executiva ao
quantum compatível com a soma efetivamente devida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Mantém-se a sucumbência fixada em primeiro grau, majorando-se apenas
os honorários advocatícios devidos pelo embargado ao curador especial do embargante
para 15% (quinze por cento) “sobre a diferença entre o valor cobrado e o valor
efetivamente devido pelo embargante”, nos termos do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013788-56.2017.8.26.0006
8
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator